Tribunal: STF
Processo: HC 99163
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. Uma vez assentada na periculosidade dos 
   envolvidos e tendo ocorrido a prisão em flagrante quando estavam 
   a escavar túnel para possibilitar fuga de presos de certa 
   penitenciária, sendo encontrado no local armamento, descabe 
   cogitar de ilegalidade no ato do Superior Tribunal de Justiça que
   manteve a custódia preventiva.